Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Em regra, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do artigo 37 da Carta Magna, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.

2. Eventual descumprimento pela concessionária de serviços públicos do dever de distribuir energia elétrica, prestando serviços que atendam o padrão de qualidade e confiabilidade exigido pela população, nos termos de seu estatuto social, trata-se de um dever específico de agir. Logo, a responsabilidade da empresa ré deve ser aferida na órbita objetiva (art. 37, § 6o, da CF).

3. Não demonstrada a existência do nexo de causalidade e do dano decorrente da falha de prestação de serviço de energia elétrica, a concessionária de serviços públicos não responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor segurado, não havendo que se falar em obrigação regressiva de indenizar.

4. Apelo não provido.